Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003629-38.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LIGIA ALFRANIA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 693.631.961-00 (APELANTE), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 240.446.871-53 (APELANTE), LIA VIRGINIA DE HORLEANS E SILVA BEZERRA - CPF: 827.041.801-30 (APELANTE), BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 14.953.137/0001-75 (APELADO), BARRA DO GARCAS CARTORIO SEGUNDO OFICIO - CNPJ: 14.953.137/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DE ASCENDENTE PATERNO DE ORIGEM ITALIANA E ALTERAÇÃO DO NOME DOS ASCENDENTES
– DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AS RELAÇÕES DE ANCESTRALIDADE E OS ERROS DOS ASSENTOS –
PEDIDO QUE VISA CLARAMENTE A RETIFICAÇÃO PARA A FINALIDADE DA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA
– PRESENTE O CARÁTER EXCEPCIONAL E O JUSTO MOTIVO –

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS – LEGITIMIDADE DOS REQUERENTES DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO.

1. A Lei de Registros Públicos assevera que os registros deverão corresponder à realidade dos fatos, de modo que é plenamente possível reparar a grafia incorreta no nome registrado, mormente quando tal equívoco impede o descendente de requerer segunda nacionalidade pretendida.

2. O descendente que objetiva a segunda nacionalidade, possui legitimidade para pleitear a retificação de Registro Civil de seus ascendentes falecidos, uma vez que a Lei de Registros Públicos assevera que os registros deverão corresponder à realidade dos fatos, bem como porque o direito à obtenção de dupla nacionalidade constitui justo motivo para a alteração dos registros públicos, desde que a alteração pretendida não implique em prejuízos a terceiros.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LÍGIA ALFRÂNIA DE OLIVEIRA E SILVA, JOSÉ MARIA DA SILVA, LIA VIRGÍNIA DE HORLEANS E SILVA BEZERRA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS
nos autos do
Pedido de Retificação de Registros Civil c/c Tutela Antecipada de Evidência para Fins de Obtenção de Cidadania Italiana no. 1003629-38.2021.8.11.0004

que, apesar de julgar procedente o pedido de retificação dos registros civis dos Apelantes para a inclusão do patronímico avoengo “Filiberti”, deixou de apreciar o pedido de retificação dos registros civis dos ascendentes dos Apelantes, considerando a genealogia apresentada nos autos.

Em suas razões o Apelante (id. 178930300) aduz, em síntese, que em que pese não constar no rol dos pedidos específicos o pedido de retificação de registros civis dos antepassados dos Apelantes, quanto aos erros materiais apontados, o pedido foi formulado ao longo da petição inicial permitindo a apreciação pelo juízo; bem como, que possuem legitimidade para pleitear a retificação dos registros civis de seus antecedentes, mormente quando se pretende a correção de erros de grafia, em consonância do entendimento do e. STJ.

Nesse contexto, postularam pelo provimento do apelo,
para reformar a sentença recorrida, a fim de que a mesma acolha integralmente os pedidos dos Apelantes, e para que assim contemple e conceda, junto à concessão da adição do patronímico familiar ao nome dos ora Apelantes, o pedido de retificação de registros civis de seus antepassados por erro de grafia e aportuguesamento, nos termos do artigo 110 e seguintes da Lei 6.015/1.973 – Lei dos Registros Públicos
.

Após compulsar os autos e verificar a ausência de contrarrazões por parte do Apelado, determinei o retorno dos autos a Comarca de origem para que fosse certificada a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação ou, sendo esta negativa, que fosse intimado o Ministério Público atuante e primeira instância, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal; conforme decisão lançada no id. 190799196.

Desse modo, os autos retornaram à Comarca de Origem, o Ministério Público foi devidamente intimado e apresentou contrarrazões (id. 190799196) pugnando pelo improvimento do apelo e manutenção da r. sentença, tendo em vista que
“muito embora os apelantes busquem a retificação dos registros civis de seus antepassados, a sentença em destaque respeitou de forma clara o pedido formulado”
, nos exatos termos do art. 141 do CPC; bem como que
“a legitimidade ativa para postular a retificação de registro civil é personalíssima e, em caso da pretendida retificação recair sobre registro civil de pessoa já falecida, faz-se imprescindível que o descendente comprove e faça constar sua legitimidade, consignando de forma expressa seus pedidos, o que não ocorreu no caso em tela”
.

Novamente colhido o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cuja manifestação (id. 225756671) foi pelo provimento do apelo nos seguintes termos, em síntese:
“Como visto, a viabilidade da pretensão encontra esteio no art. 109 da LRP, pois a diversidade do nome dos imigrantes registrados no Brasil era muito comum na chegada destes imigrantes. Assim, a correção do nome dos ascendentes, ainda que de pessoa falecia, vem ao encontro do restabelecimento da verdade real dos registros e não se afiguram prejuízo à segurança jurídica de terceiros ou a ordem jurídica e os autores/recorrentes têm sim legitimidade para requerer em juízo”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Consta dos autos que, os Requerentes/Apelantes ajuizaram o presente
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTROS CIVIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA PARA FINS DE OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA
, argumentando, em síntese, que, na condição de netos e bisnetos do
Sr.
FILIBERTI GIULIO
, imigrante italiano que
nasceu no Município de Bogogno/Itália em 07/08/1875, e imigrou para o Brasil em 01/03/1888, aos 12 anos de idade, juntamente com os pais e os irmãos, onde se estabeleceu e constituiu família com a Sra.
Pelizzon Thereza, também imigrante italiana.

E, em razão da descendência e pretendendo o reconhecimento da cidadania Italiana, os Requerentes diligenciaram todos os registros civis dos membros integrantes de sua árvore genealógica, quando então
“se deram conta de que não só houve erro na constatação da idade com que Filiberti Giulio se casou (deveria constar 26, e não 24 anos), e aportuguesamento de prenomes, mas também grandes equívocos na escrita do sobrenome familiar na lavratura desses diversos registros”
, para tanto, listaram os seguintes documentos para correção:

i)

CERTIDÃO CASAMENTO DE FILIBERTI GIULIO,
ii)
CERTIDÃO DE ÓBITO DE FILIBERTI GIULIO,
iii)
CERTIDÃO DE CASAMENTO DE FILIBERTI LUZIA e
iv)
CERTIDÃO DE ÓBITO DE FILIBERTI LUZIA, além dos documentos pessoais (certidão de nascimento e certidão de casamento) dos Requerentes.

Diante desse contexto, os Requerentes postularam pela concessão de tutela de evidência para determinar a imediata expedição de mandados aos Cartórios de Registros Civis competentes para fins de retificação dos registros civis; e, no mérito, postularam pela procedência da ação, a fim de ratificar em todos os seus termos a decisão concedida em tutela antecipada de evidência, bem como, deferir a adição do patronímico da família, como último sobrenome, da seguinte forma:
“Lígia Alfrânia de Oliveira Silva Filiberti; José Maria da Silva Filiberti e Lia Virgínia de Horleans e Silva Filiberti”
.

Instruído o feito, o Ministério Público, na qualidade de curador dos registros públicos, manifestou-se favorável à procedência da ação,
“nos termos aduzidos no petitório inicial”
, conforme manifestação acostada aos autos (id. 178930288).

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi JULGADA PROCEDENTE
, com a determinação de que fosse oficiado o Cartório de Registro Civil de Barra do Garças-MT para realizar as retificações necessárias nos assentos de nascimento e casamento dos autores, a fim de retificar os registros civis e incluir o patronímico avoengo “Filiberti”, alterando-se o nome civil das partes para (i) JOSÉ MARIA DA SILVA FILIBERTI, (ii) LÍGIA ALFRÂNIA DE OLIVEIRA E SILVA FILIBERTI e (iii) LIA VIRGÍNIA DE HORLEANS E SILVA FILIBERTI, nos termos do art. 57, da Lei n.6.015/73, observando-se a gratuidade da diligência, consoante disposto no art.110, §5o, da Lei no 6.015/73 e art.98, IX, e §8o, do CPC.

Contudo, considerando a necessidade de retificar também os registros de seus ascendentes, conforme narrado na inicial, os Requerentes opuseram embargos de declaração para ver sanada a omissão quanto a esse pedido.

Todavia, os embargos foram rejeitados, dando azo à interposição do presente apelo
, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Consoante alhures demonstrado, o Ministério Público, na qualidade de curador dos registros públicos, apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso sob dois fundamentos, primeiro, porque há na petição inicial o pedido expresso de retificação dos registros públicos dos ascendentes dos Requerentes; e segundo fundamento seria a ausência de legitimidade dos Requerentes para postular pela alteração dos registros públicos de seus ascendentes.

Pois bem.

Acerca do tema, em consonância com o que foi assentado na r. sentença recorrida o pedido de retificação de registro civil encontra amparo na Lei de Registros Públicos – Lei n.o 6.015/73, segundo a qual
“quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. ”
(vide Art. 109).

E o art. 57 da mencionada Lei admite a alteração posterior de nome por exceção à regra da inalterabilidade e desde que motivada, o que se dará pela via judicial e após ouvido o Ministério Público.

Diante desse contexto legal e motivados pelo direito
jus sanguinis
ao reconhecimento da cidadania italiana os Requerentes formalizaram o presente pedido de Retificação de Registro Civil pretendendo o reconhecimento do direito ao acréscimo de patronímico avoengo
“Filiberti”
, assim como a correção dos registros civis de seus avos/bisavós italianos,
Sr. Filiberti Giulio
e
Sra. Pelizzon Thereza
, cujos erros e “aportuguesamento” foram descritos na inicial, conforme abaixo transcrevo:

“a)
Certidão de casamento civil de “FILIBERTI GIULIO” e “PELIZZON THEREZA”, datado de 12.10.1901, constante à fl. 77 verso do Livro B-02, fl. 77 v, sob o no 126, Registro de Casamento de Mineiros do Tietê – SP – no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas (DOC. 02).
Aqui, o nome do pai do noivo constou FELISBERTI PIETRO ao invés de Filiberti Pietro, e o nome do noivo constou como FELISBERTI GIULIO ao invés de Filiberti Giulio. Ademais, foi declarado que o noivo possuía 24 anos de idade, quando na verdade possuía 26. Todos os dados verídicos podem ser verifi cados na certidão de nascimento, livro de registro de imigração e certidão de óbito do noivo;

b)
Certidão de nascimento de “FILIBERTI LUZIA”, datada de 19.11.1912, constante à fl. 147 verso do Livro A-13, fl. 147 v, sob o no 357, Registro de Nascimento de Mineiros do Tietê – SP – no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas (DOC. 04).
Aqui, o sobrenome da família constou erroneamente, de modo que LUZIA foi batizada LUZIA FELISBERTO. O nome do pai de Luzia constou como JULIO FELISBERTI ao invés de Filiberti Giulio. O nome da mãe de Luzia constou como THEREZA PILIÇÃO ao invés de Pelizzon Thereza. O nome do avô paterno de Luzia constou como PEDRO FELISBERTO ao invés de FILIBERTI PIETRO, havendo portanto além de erro de grafia de sobrenome, o aportuguesamento de prenome, o que também era prática comum à época;

c)
Certidão de casamento de “FILIBERTI LUZIA” com Ildefonso da Silva, datada de 22.10.1938, constante no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Pongaí – SP (DOC. 05).
Aqui, além do nome da noiva ter constado LUZIA FELISBERTO, em razão do erro em seu registro de nascimento, o nome do pai da contraente constou como JULIO FELISBERTO ao invés de Filiberti Giulio e o nome da mãe da contraente constou TEREZA POLISON ao invés de Pelizzon Thereza;

d)
Certidão de óbito de “FILIBERTI GIULIO”, datada de 19.09.1936, constante no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Pongaí – SP (DOC. 10)
Aqui o nome do falecido constou como JULIO FELISBERTO ao invés de Filiberti Giulio. Além disso, o nome da viúva constou como TEREZA FELIZON ao invés de Pelizzon Thereza;

e)
Certidão de óbito de “FILIBERTI LUZIA”, datada de 20.09.1999, constante no Cartório de Registro civil das Pessoas Naturais de Adamantina - SP (DOC. 11)
Aqui o nome do pai da falecida constou como JULIO FELISBERTO ao invés de Filiberti Giulio. O nome da mãe da falecida constou como TEREZA POLIZON ao invés de Pelizzon Thereza. O nome da falecida constou como LUZIA FELISBERTO DA SILVA ao invés de Filiberti Luzia da Silva. Além disso, foi constado que os pais da falecida eram naturais do Estado de São Paulo, quando na verdade deveria ter constado que eram italianos, como se verifica do Livro de Registro de imigrantes e dos registros civis anteriores;

f)
Certidão de nascimento de “JOSÉ MARIA DA SILVA”, filho de LUZIA, datada de 07.10.1947, constante à fl. 12 do Livro A-08, sob no 5.366, Registro Civil de Lavínia – SP – no Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Município de Lavínia – SP (DOC. 06).
Aqui, o nome da mãe de José Maria constou LUZIA FELISBERTA DA SILVA (o DA SILVA foi adquirido em matrimônio) ao invés de FILIBERTI LUZIA DA SILVA, e o nome do avô paterno de José Maria constou JULIO FELISBERTO ao invés de Filiberti Giulio. Ainda, o nome da avó paterna de José Maria constou THEREZA PELIZON ao invés de Pelizzon Thereza;

g)
Certidão de casamento de “JOSÉ MARIA DA SILVA”, datada de 15.07.1978, no Cartório de Registro Civil de Barra do Garças – MT (DOC. 07).
Aqui, o nome da mãe de José Maria constou LUZIA FELISBERTA DA SILVA ao invés de Filiberti Luzia da Silva;

h)
Certidão de Nascimento de “LIA VIRGÍNIA DE HORLEANS E SILVA”, filha de José Maria, datada de 02.09.1979, no Cartório do Registro Civil de Barra do Garças – MT (DOC. 08).
Aqui, o nome da avó paterna de Lia constou como LUZIA FELISBERTA DA SILVA ao invés de Filiberti Luzia da Silva;

i)
Certidão de Nascimento de “LIGIA ALFRANIA DE OLIVEIRA E SILVA”, filha de José Maria, datada de 16.02.1981, no Cartório de Registro Civil de Barra do Garças – MT (DOC. 09).
Aqui, o nome da avó paterna de Ligia constou como LUZIA FELISBERTA DA SILVA ao invés de Filiberti Luzia da Silva;”
(Grifos Originais)

Ao final, os Requerentes fizeram constar expressamente o pedido de concessão de tutela de evidência para fins de retificação dos registros civis e no mérito a confirmação da tutela, bem como reconhecimento do direito ao acréscimo do sobrenome dos ascendentes italianos aos seus próprios nomes, conforme destacamos abaixo (v. Petição Inicial - id. 178930219 – p. 16):

Por sua vez, a r. sentença recorrida ao julgar procedente o pedido de retificação de registro público considerou apenas o pedido expresso de acréscimo do sobrenome avoengo aos nomes dos Requerentes, desconsiderando todo o argumento acerca da necessária alteração dos registros públicos civis quanto aos erros de grafia e aportuguesamento demonstrados nos autos, vindo ser esse, o objeto do presente recurso.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao apelo, primeiro por entender que não há pedido expresso quanto à alteração dos registros civis no que diz respeito à grafia dos nomes dos ascendentes italianos dos Requerentes,
Sr. Filiberti Giulio
e
Sra. Pelizzon Thereza
, contudo, conforme reproduzimos em linhas anteriores
os Requerentes demonstraram de maneira clara, assertiva e detalhada quais eram os erros que pretendiam a retificação por meio da concessão de tutela de evidência
,
a qual pretendia a confirmação em sede de julgamento de mérito
.

Desse modo, não há falar em ausência de pedido expresso da providência final que se almeja se os fatos e fundamentos da ação detalham com riqueza de detalhes qual é a providência judicial que se busca, mormente quando o procedimento como um todo é de menor complexidade, como no caso dos autos em que se pretende a retificação de registro civil.

De mais a mais, no caso específico dos autos não se pode olvidar que apenas o acréscimo do renome avoengo no nome dos Requerentes, ora Apelantes, não supre as condições para o reconhecimento da nacionalidade italiana se os registros civis contiverem inconsistências ou erros de grafia por aportuguesamento, por exemplo, muito comuns em casos de imigrantes.

Em outras palavras, no caso dos autos, julgar procedente o Pedido de Retificação de Registro Civil apenas para acrescentar o sobrenome italiano avoengo ao nome dos Requerentes/Apelantes é medida inócua se da mesma forma os erros de grafia e aportuguesamento apontados no mencionado pedido não forem retificados.

O Ministério Público também se posicionou desfavorável ao pedido do apelo com base em uma suposta ilegitimidade dos Requerentes para postular a retificação do registro civil dos seus ascendentes falecidos, contudo, o entendimento jurisprudencial formado acerca do tema milita em favor dos Apelantes.

Isso porquê, a Lei de Registros Públicos assevera que
os registros deverão corresponder à realidade dos fatos
, de modo que plenamente
possível reparar a grafia incorreta no nome registrado
, mormente quando tal equívoco impede o descendente de requerer segunda nacionalidade pretendida.

Deveras, havendo justo motivo, que no caso dos autos é a obtenção de outra nacionalidade, e inexistindo aparente prejuízo a terceiros, a mencionada lei prevê alteração no assentamento público, atendendo de forma concreta o princípio da verdade real que norteia o registro público, de modo a espelhar a realidade dos fatos e é justamente daí que decorre a legitimidade dos Requerentes, ora Apelantes.

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais, nas mesmas palavras:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DOS NOMES DOS ASCENDENTES, PARA FINS DE OBTENÇÃO DA CIDADANIA ITALIANA (BARETA PARA BARETTA). DEMONSTRADA PROVA DE EQUÍVOCO NA GRAFIA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. -
Para o caso, verificado o equívoco na grafia dos nomes dos ascendentes da requerente, possível a retificação, especialmente quando a pretensão visa auxiliar na obtenção de cidadania italiana, sem qualquer demonstração de prejuízo a terceiros ou à correta identificação do ramo familiar
. Apelação provida. (TJPR - 18a C.Cível - 0002509-69.2016.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 08.03.2021)
(TJ-PR - APL: 00025096920168160179 Curitiba 0002509-69.2016.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 08/03/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)
(Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ALTERAÇÃO DO NOME DOS ASCENDENTES - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTAR - MÉRITO - LEI DE REGISTROS PUBLICOS - REALIDADE DOS FATOS - EQUÍVOCO NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO - RETIFICAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXCEÇÃO MOTIVADA - DIREITO À DUPLA NACIONALIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS - PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉIRO PÚBLICO - RECURSO PROVIDO. -
O descendente que objetiva a segunda nacionalidade, possui legitimidade para pleitear a retificação de Registro Civil de seus ascendentes falecidos - A Lei de Registros Publicos assevera que os registros deverão corresponder à realidade dos fatos, de modo que plenamente possível reparar a grafia incorreta no nome registrado - O requerimento de retificação

do nome dos ascendentes para exercício do direito de obter a dupla nacionalidade, é exceção devidamente justificada, demonstrado, assim, o justo motivo.

(TJ-MG - AC: 10151170036413001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019) (Destaquei)

APELAÇÃO. Retificação de registro civil. Sentença de parcial procedência.
Necessidade de acolhimento do pedido em sua integralidade para ser realizada a retificação do prenome do bisavô/avô dos apelantes em seus registros de casamento e óbito, com a consequente repercussão nos registros dos descendentes, como forma de viabilizar a obtenção da cidadania italiana dos autores. Pedido que não afeta a ordem pública, tampouco traz ofensa a terceiros, visto que somente regulariza prenome dado no país de origem do bisavô/avô. Sentença reformada
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10965428820228260100 São Paulo, Relator: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 05/10/2023, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023) (Destaquei)

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ANTEPASSADOS ITALIANOS DO AUTOR, QUE TIVERAM A GRAFIA ORINÁRIA DE SEUS PRENOMES ALTERADOS NO BRASIL – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM AS RELAÇÕES DE ANCESTRALIDADE E OS ERROS DOS ASSENTOS – REGISTROS ANTERIORES À LEI No 6.015/73 - PEDIDO QUE VISA CLARAMENTE À RETIFICAÇÃO PARA A FINALIDADE DA OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA PELO AUTOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A TERCEIROS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de registros anteriores à Lei no 6.015/73, as divergências observadas eram comuns e decorriam de transliterações dos nomes italianos pela precariedade ou até inexistência de documentos e ainda, dificuldade da língua, já que eram registros feitos por simples declaração, não se pode imprimir aos registros antigos o rigor da Lei que não vigorava ao tempo em que foram lavrados, de modo que a retificação é de ser deferida, para adequação dos registros dos ascendentes do autor.
(TJ-MT 10043258220188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2021) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DE ASCENDENTE PATERNO DE ORIGEM ITALIANA – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO PREENCHIDOS – PRESENTE O CARÁTER EXCEPCIONAL E O JUSTO MOTIVO
– CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME – ARTIGOS 56, 57 E 58 DA LEI No 6.015/73 – RECURSO PROVIDO.

O patronímico compreende elemento fundamental do nome, indicando a filiação do sujeito e d sua estirpe, de tal forma que a inclusão de sobrenome tornar-se-á possível quando preservada a identificação do grupo familiar, a integridade psicológica das partes, a segurança na identificação das pessoas e a estabilidade jurídica das relações pessoais e obrigacionais, como no caso dos autos.

Assim, existindo elementos aptos a comprovar a existência de uma situação excepcional, devidamente fundamentada, a justificar a alteração do sobrenome dos apelantes com a inclusão do patronímico paterno de origem italiana, o assentamento no registro civil deve ser alterado com a flexibilização da regra de imutabilidade do nome, pois a pretensão apenas facilitará a identificação do grupo familiar e sua história ao longo das gerações.-
(TJ-MT - N.U 1000746-94.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019) (Destaquei)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de que a mesma acolha integralmente os pedidos dos Apelantes, e para que assim contemple e conceda, junto à concessão da adição do patronímico familiar ao nome dos ora Apelantes, o pedido de retificação de registros civis de seus antepassados por erro de grafia e aportuguesamento, conforme demonstrado na inicial.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024